Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORAS VERBAS ALIMENTARES. HONORÁRIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DESBLOQUEIO VERBAS IRRISÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO SUPERIOR ÀS CUSTAS DA EXECUÇÃO.
1. O executado/agravante se limitou a juntar a cópia do extrato bancário que consta o recebimento de diversas transferências, sem comprovar efetivamente que tais pagamentos se referem ao serviço médico prestado pelo executado
2. A parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas via SISBAJUD, mais especificamente no sentido de demonstrar que os valores tornados indisponíveis teriam natureza alimentar.
3. Apesar da disparidade existente entre o valor bloqueado e o crédito perseguido, a quantia de R$ 4.019,51 (quatro mil e dezenove reais, e cinquenta e um centavos), penhorada nos autos de origem, supera o pagamento das custas da execução, o que afasta a aplicação do art. 836, CPC, ao caso.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.